Tribunal: TJDFT
Processo: 0738890-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRO PROCESSO: 0738890-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LISSANE PEREIRA HOLANDA RECORRIDO: ADHERBAL DUARTE D AVILA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. FATOS NARRADOS. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria quanto ao delito de injúria, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, de modo que, havendo dúvida sobre a caracterização do animus injuriandi, deve vigorar o interesse social pela apuração do ato. O recebimento da queixa-crime não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência. A análise do elemento subjetivo específico do tipo penal da injúria, de magoar e ofender, depende de instrução probatória, a ser realizada em momento oportuno. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, § 2o, incisos I, III, III e IV, 619 e 620, todos do Código de Processo Penal, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 41 e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de justa causa a autorizar o processamento penal da insurgente. Destaca que a existência de investigações penais ou administrativas em desfavor da parte recorrida, por si só, afastam o animus iuriandi, descaracterizando o elemento subjetivo específico do crime de injúria. Enfatiza que narrar e criticar a conduta que é objeto de investigação estatal em desfavor do recorrido não pode ser valorado enquanto ato atentatório à honra, quer objetiva, quer subjetiva, devendo a presença de tal elemento subjetivo específico do tipo penal ser avaliado no momento da admissibilidade da persecução penal, dado se referir à elemento indispensável da tipicidade do crime de injúria. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 220, caput, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 315, § 2o, incisos I, III, III e IV, 619 e 620, todos do Código de Processo Penal, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Nesse sentido, vale citar AgInt no REsp 1871638/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/8/2023. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante à indicada inobservância aos artigos 5o, inciso LVII, e 220, caput, ambos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005